Tribunal: TJES
Processo: 5007843-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007843-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENA GIUBERTI LAURETH BONATO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pressupostos legais atendidos POR UMA DAS RECORRENTES.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais,
tendo somente uma das agravantes acostado

documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

3.
Somente a
argumentação deduzida p
or uma das
recorrente
s
restou comprovada,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
a uma das agravantes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007843-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: LORENA GIUBERTI LAURETH BONATO
E VANUSA DE OLIVEIRA GONZAGA BARCELOS

AGRAVAD
O
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SULSERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da
decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu a parte agravante ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de hipossuficiente financeiro nos termos exigidos pela legislação de regência, restando perseguido em petitório posterior a antecipação da tutela recursal.

Em decisão inaugural

fora
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso
, obstando a exigência
da parte recorrente
da quitação
em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais,
ainda que em parcelas
.

C
ontrarrazões
apresentadas, nas quais vindica-se o desprovimento do agravo
.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado,
desnaturando o instituto.
Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
ao indeferir a gratuidade da justiça, posicionou-se o Juízo
a quo
no sentido de que “
se realmente as embargantes fossem hipossuficientes sobre o aspecto econômico, apresentariam comprovantes de suas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social
”,
tendo destacado que
“As embargantes possuem suas respectivas fontes de renda, conforme comprovantes de ID 27768137, as quais, em conjunto, a meu sentir, os permite pagar as despesas iniciais do processo”.

Ora, para além de inexistir como requisito legal ao deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico,
em momento algum o Juízo determinou a apresentação da documentação em voga,
o que viola a um só tempo os princípios da
cooperação e da
não surpresa, positivados nos artigos
6º e
10,
do CPC/15.

In casu,

apesar de
o magistrado
eleger
na decisão recorrida
como requisito para o deferimento da benesse a inscrição
da parte
no CadÚnico,
sequer mencionou referida documentação
ao determinar a intimação
d
a parte
postulante
para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais.

Tal circunstância,
em tese,
se
cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, fa
ria
presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

N
a decisão inaugural asseverei que d
a leitura das razões recursais pude aferir a demonstração, pela parte, da verossimilhança das suas alegações,
especialmente porque

“
Os documentos acostados e submetidos à apreciação do juízo primevo,
em especial
as declarações de imposto de renda de ambas recorrentes,
d
a
s
qua
is
se extrai renda mensal de
aproximadamente um salário mínimo de
VANUSA DE OLIVEIRA GONZAGA BARCELOS
e três salários mínimos de LORENA GIUBERTI LAURETH BONATO,
conjuntamente
ao objeto da demanda de origem
, a princípio,
não infirmam tal presunção relativa”.

D
ada compreensão não se mostra diferente no atual estágio deste feito
em relação à agravante LORENA GIUBERTI
LAURETH BONATO
, a despeito das razões vertidas em contrarrazões de recurso.

Digo isto primeiramente porque
sua
condição de empresária individual não é capaz de denotar sua suficiência econômica,
na medida em que
a afirmação consignada em petitório Id
6799328
de que
“
A repercussão financeira, para Lorena, das quotas do brechó é justamente aquela que consta da sua declaração de IRPF: renda mensal inferior a três salários-mínimos”

encontra-se corroborada nos autos,
já
tendo sido
considerada
suficiente ao deferimento do pleito
quando do apreço da decisão anterior.

Com relação à agravante
VANUSA DE OLIVEIRA GONZAGA BARCELOS,
entendo que
su
a
condição de meeira do inventário n. ° 5039885-93.2022.8.08.0024,
p
o
r si só,
não se mostra
ria
suficiente a ilidir a presunção de veracidade advinda de sua declaração de hipossuficiência.

No entanto
,
aliada a tal situação,
subsist
e

nos autos
a comprovação, pelo agravado, nos Ids.
7098329
e
7098330
, d
e

bloqueio de vultuosa monta em conta bancária da agravante
VANUSA DE OLIVEIRA GONZAGA BARCELOS
,
particularidade
s estas
que evidenciam a inexistência do ventilado estado de pobreza.

Nesse espeque,
não há como afastar
a
aventada

ocultação de patrimônio
por parte d
a ora
agravante, circunstância apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência com amparo na
ratio
do artigo 8º, da Lei 1060/50, medida que se impõe para coibir a tentativa de abuso, sob pena de banalizar e deturpar o escopo do benefício.

C
onfira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA.
ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.
3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais.
(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) (...) (STJ; AgInt no REsp 1592645/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

Por fim, válido pontuar que
a análise da
argumentação pertinente ao suposto descabimento de pedido de tutela provisória de urgência em momento posterior à interposição do recurso torna-se prejudicada com o julgamento do mérito recursal que ora se finda.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
a

parte
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos
a penas em relação à
LORENA GIUBERTI
LAURETH BONATO
,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou
parcial
provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
e
LORENA GIUBERTI
LAURETH BONATO
.

É como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
conceder
a gratuidade de justiça e
m favor d
e
LORENA GIUBERTI
LAURETH BONATO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.